Tribunal: TJDFT
Processo: 0003710-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDUZIR CRIANÇA A SE EXIBIR DE FORMA SEXUALMENTE EXPLÍCITA (ART. 241-D, INC. II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em redução da pena intermediária, além do mínimo legal, por força de circunstância atenuante. Inteligência do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Aos crimes continuados não se aplica o art. 72 do Código Penal, mas sim se eleva a pena de multa na mesma fração da pena privativa de liberdade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.